Tribunal: TJBA
Processo: 8093858-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093858-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DARCI BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISELA SENHORINHO PEDREIRA DE CERQUEIRA, GUSTAVO LANAT PEDREIRA DE CERQUEIRA FILHO

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATO FORMALIZADO COM BIOMETRIA E DOCUMENTO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Darci Batista dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra o Banco BMG S/A. A autora, pessoa idosa e deficiente visual, alegou ter contratado apenas um empréstimo consignado com o Banco Santander, e que o Banco BMG teria, de forma fraudulenta, realizado um segundo empréstimo pessoal, sem sua ciência, resultando em descontos indevidos em sua conta corrente. Requereu a declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal gira em torno da existência de vício de consentimento decorrente de suposta fraude na contratação de empréstimo pessoal com o Banco BMG, diante da condição de hipervulnerabilidade da consumidora, e a consequente responsabilização civil da instituição financeira.

III. Razões de decidir

1.

Restou comprovado nos autos que o contrato com o Banco BMG foi formalizado com observância das exigências legais, inclusive com biometria facial e documentos pessoais.

2.

Os valores contratados foram depositados na conta da autora, que admitiu ter utilizado o montante.

3.

A hipervulnerabilidade da consumidora não afasta a necessidade de prova robusta quanto à alegada fraude, especialmente diante da efetiva utilização do crédito.

4.

Inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A formalização de contrato eletrônico com autenticação biométrica e utilização dos recursos financeiros impede o reconhecimento de vício de consentimento por fraude. 2. A condição de hipervulnerabilidade não exime o consumidor de comprovar minimamente a alegação de contratação indevida."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8093858-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA